Tribunal: TJDFT
Processo: 0751512-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751512-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Simone Correa Figueiredo em face da r. decisão (ID 66837195) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de LS&amp;M Assessoria Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 66837191), alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o comprometimento do sustento dela e da família. Aduz que a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos autos comprovam que remuneração líquida dela é de R$ 6.671,96 (seis mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), portanto, inferior a 5 (cinco) salários mínimos, e que, após o pagamento de despesas ordinárias, resta-lhe menos de um salário mínimo (R$ 1.412,00), utilizado para gastos esporádicos que não possuem comprovantes individualizados. Assevera que a declaração de hipossuficiência detém presunção de veracidade e que basta sua juntada para concessão dos benefícios. Sustenta que a contratação de advogado particular não elide o direito à concessão da gratuidade. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça à Recorrente. Determinada a intimação para complementar a documentação acostada (ID 66936835), a Agravante juntou manifestação, extratos bancários de setembro outubro e novembro do ano de 2024, minuta de contrato de locação e declaração de IRPF (IDs 66957912, 66957911, 66957910, 66957913 e 66957914). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, o contracheque de outubro do corrente ano (ID 66837194) evidencia que a Agravante aufere renda bruta de R$ 15.043,90 (quinze mil, quarenta e três reais e noventa centavos), o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Acrescente-se que os documentos acostados não atendem à determinação judicial e nem atestam a alegada hipossuficiência da Recorrente. Isso porque, da análise dos extratos bancários juntados (IDs 66957912, 66957911, 66957910), verifica-se a movimentação de valores (TED) da conta salário para a conta corrente de titularidade da Agravante, cujos extratos não foram colacionados, em desatendimento ao comando judicial de ID 66936835. Ademais, o suposto comprovante de locação colacionado (ID 66957913) consiste, na verdade, em mera minuta, a qual se encontra apócrifa e não preenchida, além de, aparentemente, ter sido elaborada no ano de 2020, com vigência até o ano de 2021, de modo que não contribui para demonstrar as alegadas despesas ordinárias da Agravante. Registre-se que consta na declaração de IRPF de 2024 (ID 66957914, pág. 6) a informação de venda de um imóvel em Águas Claras, cujo valor de aquisição, em 2017, era de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), bem como a declaração de dinheiro em espécie (“grupo 06” - Depósito à Vista e Numerário, “código 10” - Dinheiro em espécie - moeda nacional) de R$ 128.550,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), circunstâncias que denotam poder aquisitivo da Recorrente incompatível com a benesse pleiteada. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de imposto de renda juntados (IDs 66957912, 66957911, 66957910 e 66957914). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator